Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0719671-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA RÉU: GENTIL DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por NILTON ISMAEL ROSA em face de GENTIL DE SOUZA SILVA. Tudo está a indicar que a presente ação rescisória é inadmissível, tanto por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal, como por falta de interesse processual. Isto porque o autor ataca unicamente os fundamentos da sentença, mas, em razão do efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC, o pronunciamento singular foi substituído pelo acórdão que a confirmou. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronuncie a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator